Tribunal: STF
Processo: Rcl 40647
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou seguimento ao recurso.
    Articula com usurpação de competência desta Corte, uma vez que se debate questão que transcende os interesses subjetivos da causa no que diz respeito a aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social e e também jurídico já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada consignou (eDOC 11):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017.
    A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    No caso presente, quanto ao tema “negativa de prestação jurisdicional”, a Corte Regional proferiu acórdão fundamentado na forma prevista no art. 93, IX, da CF, em extensão e em profundidade (Súmula nº 459 do TST).
    Ademais, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST à pretensão de reexame de fatos e provas na via recursal de natureza extraordinária.
    É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT.
    Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    § 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
    § 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal”. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, bem como não conhecer dos embargos de declaração, o Tribunal reclamado utilizou-se de atribuição própria, nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 896-A, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. Nesse sentido: 
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Não cabe reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. Também incabível como mero sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 39505 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)
    O reclamante tampouco fundamentou que o requisito da transcendência tenha permitido a decisão de questão constitucional de forma diversa do Supremo Tribunal Federal, como parece ter ocorrido nas decisões referidas da Min. Carmen Lucia e do Min. Roberto Barroso.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente